Tribunal: TJMT
Processo: 1017067-49.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017067-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN MT (APELANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DA SEC RETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCIANO INACIO DA SILVA - CPF: 236.356.571-15 (APELADO), LUCIANO INACIO DA SILVA - CPF: 236.356.571-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO.
PESSOA NATURAL. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a autoridade impetrada possui legitimidade passiva no mandado de segurança, e (
ii
) se há incidência de ICMS na arrematação de veículo em leilão por pessoa física, sem finalidade comercial.

III. Razões de decidir

3. A autoridade impetrada possui legitimidade passiva, pois detém competência para rever o ato impugnado.

4.
A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem intuito comercial, não configura fato gerador de ICMS, conforme jurisprudência consolidada,
além de que tal cobrança violaria o princípio da não cumulatividade e resultaria em bitributação, uma vez que já houve incidência do imposto
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, não constitui fato gerador de ICMS. 2. A cobrança do imposto em tais operações viola o princípio da não cumulatividade do ICMS.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024; N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de
a
pelação

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança n.º
1017067-49.2023.8.11.0041
, impetrado por
Luciano Inácio da Silva
,
que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS sobre a arrematação dos veículos registrados sob os
RENAVAMs
nº 823404803, nº 533051002 e nº 340297786.

Inconformado, o apelante alega, inicialmente, a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada, afirmando que o ato questionado não se enquadra nas competências atribuídas pelo art. 125 do Decreto n.º 1.488/2022, razão pela qual defende a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, afirma que tanto a legislação tributária federal (Lei Complementar n.º 87/96) quanto a estadual (Lei Estadual n.º 7.098/98) preveem a incidência de ICMS na aquisição de bens abandonados em licitação, ainda que tais bens sejam destinados ao uso pessoal do arrematante e não à revenda.

Defende ainda que os preços praticados em leilões costumam ser inferiores aos preços de mercado, caracterizando operações especulativas com viés mercantil, o que justificaria a incidência do ICMS. O apelante argumenta que o legislador federal excluiu, expressamente, o requisito da habitualidade e mercancia para tal hipótese de incidência. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança (Id. 2
39204195
).

A certidão de Id. 2
39204196
comprova a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 2
39204198
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 2
43410175
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Co
nforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança n.º 1017067-49.2023.8.11.0041, impetrado por
Luciano Inácio da Silva
, que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS sobre a arrematação dos veículos registrados sob os
RENAVAMs
nº 823404803, nº 533051002 e nº 340297786.

Em síntese,

o mandado de segurança impetrado na origem visava afastar a cobrança de ICMS sobre a arrematação dos veículos registrados sob os
RENAVAMs
nº 823404803, nº 533051002 e nº 34029778, bem como solicitar a transferência desses veículos para o nome do impetrante, ora apelado, com a emissão imediata do certificado de registro e licenciamento.

A liminar foi
in
deferida e, em sentença, a segurança foi concedida.

Pois bem
, cinge-se a controvérsia
em torno da incidência ou não do ICMS na aquisição de bens móveis em leilão público.

Inicialmente, é imperativo mencionar que, embora não titulada como preliminar nas razões recursais, a alegação da ilegitimidade passiva
da autoridade impetrada
merece uma análise prévia.

A Lei nº 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6º, § 3º, afirma que podem figurar como impetrados tanto a autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, no caso, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, pode perfeitamente figurar no polo passivo do
mandamus
.

Dito isso,
rejeito a
referida preliminar.

Com relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que não há ato de mercancia, não configura fato gerador de ICMS.

É mister afirmar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação mercantil está sujeito ao ICMS. Seguramente, a compra de veículos
em leilão
por pessoas naturais, sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

Na
sequência
, nem se comente que o ora Apelado não era, na ocasião, ao menos, contribuinte formal, senão particular arrematante de um bem, a quem se aplica a legislação civil referente à alienação de bens.

Além disso, é
cediço que o imposto
do ICMS
é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2º, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos.

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.

No caso em questão, o apelante busca a cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, sobre o qual o imposto já havia sido previamente cobrado. Tal exigência, entretanto, configura uma clara violação à regra da não cumulatividade, o que é inadmissível.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal alinha-se a esse entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – INCIDÊNCIA DE ICMS IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.

3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. (N.U 1019016-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Pu
blicado
n
o DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO –- DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO – AUSENTE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1017389-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Portanto,
a incidência de ICMS na presente situação revela-se incompatível com os princípios constitucionais e com a lógica do sistema tributário brasileiro,

razão pela qual a manutenção da r. sentença é a medida
que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024